Tribunal: TJMT
Processo: 1011845-52.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011845-52.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA NECO DA SILVA SANTOS - CPF: 932.593.281-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1011845-52.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Antônia Neco da Silva Santos

Apelado
: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– ASSINATURA FRAUDULENTA - PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericia

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1011845-52.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Antônia Neco da Silva Santos

Apelado
: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônia Neco da Silva Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, ajuizada em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em sucinto relato, a apelante arguiu cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial solicitada, pois defende que há indícios de adulteração e fraude na contratação.

Alternativamente, pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, aduzindo que

a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, de modo que faz
jus
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 147684218), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1011845-52.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Antônia Neco da Silva Santos

Apelado
: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônia Neco da Silva Santos ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., aduzindo que percebe benefício previdenciário e que, diante de diversas reportagens noticiando fraudes bancárias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), solicitou, administrativamente os contratos de empréstimos nº 114143173 e 70166830, supostamente celebrado com a instituição financeira ré, porquanto não se recordava de ter realizado referida contratação.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pela cassação da sentença para que seja determinada a realização de prova pericial, considerando a existência de indícios de possível falsificação e adulteração de documentos. Sustenta
error in judicando
diante do indeferimento da prova pericial, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Alternativamente, pugna para que sejam julgados procedentes os pedios da inicial, aduzindo que

a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, de modo que faz
jus
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, o apelante apresentou impugnação reputando fraudulentas as assinaturas no instrumento (id. 147684206).

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, fundamentando sobre da existência da relação jurídica formada entre as partes, vejamos:

“
Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (Cédula de Crédito Bancário - empréstimo com desconto em folha de pagamento), o qual está devidamente assinado pela parte autora e instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou o comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo em favor da parte requerente).

Ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Verifico que a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica àquela constante nos documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e procuração, apresentados com a petição inicial. Ademais, a parte requerente não negou ter firmado o documento.

Ademais, não há nenhuma evidência de que tenha ocorrido qualquer alteração no documento, como sugerido pela parte autora. O acolhimento da tese exige a apresentação de provas suficientes nesse sentido, e não a mera alegação genérica de que é usual que instituições financeiras assim procedam.

A afirmação de vício de consentimento não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é
“pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade”
não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação.

Assim, restou comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade do contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo.

No que se refere a alegação de que o banco não esclareceu os termos do contrato, cabe apontar que as informações gerais do contrato estão de forma clara na primeira página do instrumento, que seguiu com a assinatura da parte requerente. Ademais, a transferência do valor do empréstimo e os descontos mensais no seu benefício do INSS deixam extreme de dúvidas a regularidade do empréstimo.

Nesse aspecto, não obstante a inversão do ônus da prova, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do encargo, ao apresentar o contrato e a transferência do montante emprestado. Assim, cabia à parte requerente produzir elementos que descaracterizassem a prova documental da parte contrária.”
(id. 147684215)

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante reputando tratar de falsificação ardilosa, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

É cediço que a legislação processual civil determinou o pagamento dos honorários periciais pela parte que houver requerido, conforme se depreende da leitura do art. 95 do CPC.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022